Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723982-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA AUTO PECAS &amp; SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: LOURIVAN DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão ID 20645346, que informa o não cumprimento do mandado. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator